Tribunal: TJDFT
Processo: 0750158-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750158-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MPDFT em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília (Id 218179782 dos autos de origem), nos autos do processo no 0805555-08.2024, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência em favor de G.B.O. Em sua petição (Id 66588357), sustenta o reclamante que G.B.O. requereu medidas protetivas de urgência em seu benefício, as quais foram indeferidas, sob o argumento de ausência de contemporaneidade. Salienta que a decisão violaria frontalmente o disposto no art. 19, § 4o, da LMP, tendo em vista que “a palavra da vítima é o meio suficiente para o deferimento da MPU”. Destaca, ainda, que o § 5o do referido artigo dispõe que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, sendo a sua finalidade proteger a mulher. Defende que se deve considerar a “existência de indícios razoáveis de uma situação de risco, e não a prova caba de uma infração”. Menciona que, no caso dos autos, a vítima relatou um caso grave de ameaça e há efetivamente “uma situação de risco, que traz insegurança à integridade física e psicológica da vítima mulher”. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor de G.B.O., nos termos do seu requerimento. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Com fulcro no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência em benefício de G.B.O. A eficácia da decisão poderá ser suspensa, nos termos do art. 235 do RITJDFT: “O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Extrai-se dos autos que G.B.O. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de D.R.D.S. Em 20/11/2024, as medidas foram indeferidas, por meio da seguinte decisão (Id 218179782 dos autos originários): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por G B O, devidamente qualificada, em face de D R D S, relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no período de 09/10/2024. A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: "A vítima/comunicante compareceu a esta delegacia e relatou que foi ameaçada por seu ex companheiro, D R D S; que teve um relacionamento com o autor cerca de 3 anos e 8 meses e há 2 meses estão separados; que desse relacionamento eles têm uma filha de 2 anos; que no dia e no horário citado, o suposto autor mandou um áudio via aplicativo WhatsApp para sua irmã, K; que neste áudio ele a ameaça e diz que a vítima está "caçando" para ele fazer uma "desgraça" com ela; A vítima relatou, ainda, que já foi agredida pelo autor, enquanto ainda estavam juntos, mas não registrou ocorrência policial na época do ocorrido; que sempre que vai conversar com ele, não consegue, pois ele é agressivo e grita com ela. A vítima acrescenta que deseja requerer por medidas protetivas de urgência, bem como deseja requerer e representar criminalmente em desfavor do autor. (...)" É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Alega a requerente que em 09 de outubro de 2024 o apontado ofensor mandou uma mensagem para a irmã da ofendida dizendo que a vítima está "caçando" para ele fazer uma "desgraça" com ela. Todavia, pelo relato da ofendida, os fatos são de outubro de 2024, sem notícias de intercorrências recentes envolvendo o requerido, restando ausente, portanto, a contemporaneidade necessária ao deferimento da cautelar. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (...).” (grifos nossos). Em uma análise preliminar, verifica-se a ausência de plausibilidade das razões da reclamação. Como mencionado pelo Magistrado a quo, eventual violência perpetrada por D. em desfavor da reclamante ocorreu há mais de um mês, ou seja, em 09/10/2024. As medidas protetivas geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantida diante da ausência dos requisitos que a justifiquem. Por sua vez, a decisão que indeferiu a medida protetiva tem amparo na ausência de contemporaneidade dos episódios de violência. Diante disso, entendo que, antes dos fatos serem analisados com profundidade pelo juiz natural da causa, não devem ser deferidas as medidas protetivas solicitadas. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.” (Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. GRATUIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. É cabível a reclamação no processo penal em face a atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando não existir recurso específico, conforme disposto no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Competência da Turmas Criminais. 2. A litigância de má-fé no processo criminal, tomando por fundamentos o disposto na lei adjetiva civil, pressupõe que a parte tenha agido com dolo, deslealdade processual e, ainda, que fique demonstrada a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. A reclamação em ação penal não é a via judicial adequada para aferir a hipossuficiência econômica ou impugnar gratuidade de justiça, mormente se tratando de indeferimento de pedido de medida de urgência lastreada em procedimento que se apura violência contra a mulher e familiar. 4. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda compartilhada, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor da criança - Lei no 14.344/2022. 5. Somente a regular tramitação da ocorrência policial e de eventual inquérito policial, poderão oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente. 6. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe. 7. Preliminares rejeitadas. Reclamação conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) Ademais, de acordo com o que se depreende do narrado pela própria vítima, não é D. quem a procura e sim o contrário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intimem-se os interessados D.R.D.S. e G.B.O. para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR